Tribunal: TJDFT
Processo: 0051583-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051583-74.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE ALFREDO LEANDRO BORGES DESPACHO Diante da manifestação de ID 49153809, retornem os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014